Tribunal: TJBA
Processo: 8000846-54.2020.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000846-54.2020.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE PEREIRA DA COSTA

Advogado(s)
:
GESAEL PASSOS FERREIRA, MAELE DOS ANJOS COSTA, FRANCISCO HONORATO DE MOURA GOMES FERREIRA

APELADO: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
IGOR HUADY CERQUEIRA RIBEIRO, JOSE ALBERTO DALTRO COELHO, JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO VIZINHO. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 1.277, DO CÓDIGO CIVIL. NORMA DE ACESSIBILIDADE E CÓDIGO DE OBRAS MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES SOBRE O LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. DEMOLIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS OU MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É parte legítima para propor a ação de nunciação de obra nova o proprietário ou possuidor de imóvel vizinho, sempre que demonstrada interferência negativa à segurança, salubridade ou acessibilidade, nos termos do art. 1.277, do Código Civil.

2. Não configura decisão surpresa a sentença que se fundamenta em elementos técnicos constantes no laudo pericial judicial, sobre os quais as partes se manifestaram expressamente, inclusive com destaque à violação à ABNT NBR 9050:2015 e ausência de alvará de construção.

3. A alegação de que a obra já se encontrava finalizada à época da propositura da ação resta desconstituída por ART apresentada pelo próprio réu, que fixa o início da construção para data posterior ao ajuizamento da demanda.

4. Ausente prova do nexo causal entre a obra e os danos alegados pelo autor, incabível a condenação em indenização por danos materiais ou morais.

5. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000846-54.2020.8.05.0230
, em que figuram como apelante
JOSE PEREIRA DA COSTA
e como apelado
LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator